Tribunal: CARF
Processo: 19515.003023/2006-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003023/2006-06
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1201-000.755 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Assunto
GLOSA DE DESPESAS
Recorrentes
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (Suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório

Trata-se de autos de infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IR-
Fonte) referentes ao ano-calendário 2001, no montante total de R$ 276.807.646,11 incluídos
principal, juros de mora, multa regulamentar e multa de ofício de 75%.
2.
A autoridade fiscal apurou as seguintes infrações: i) glosa de custos e despesas; ii)
não adição ao lucro real de juros pagos ou creditados a titulo de remuneração do capital próprio;
iii) multa por atraso na entrega de arquivo magnético; iv) pagamentos sem causa.
3.
O lançamento de CSLL é decorrente do lançamento de IRPJ.
4.
Transcrevo parcialmente o relatório do acórdão recorrido, por bem resumir os
fatos, complementando-o ao final com o necessário.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003023/2006-06
Fl. 5088
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003023/2006-06

I. DA FISCALIZAÇÃO
I.1 Primeira Infração
De acordo com o termo de intimação fiscal, a contribuinte foi intimada a apresentar: (1)
notas fiscais de serviços ou mercadorias componentes de amostragem relativa às
referidas despesas; (2) documentos capazes de provar a efetiva liquidação das
faturas/duplicatas; (3) documentos capazes de provar a efetiva prestação dos serviços,
sua necessidade e estrita relação com as atividades da empresa.
Procedeu a autoridade fiscal à glosa de despesas no ano-calendário de 2001, referentes
à rubrica “Empreiteiros, Fornecedores, Honorários, Serviços, etc”, no montante de
R$ 35.380.931,11, sob o fundamento de que a contribuinte, intimada, deixou de
comprovar tais despesas quanto à efetividade da prestação dos correspondentes
serviços, bem como quanto à liquidação dos títulos.
No Termo de Verificação e Encerramento de Fiscalização (TVEF), o agente fiscal
informa (fl. 504) que a mencionada amostra foi elaborada a partir da escrituração
interna de pagamentos realizados, tomando por base valores (acima de R$ 80.000,00) e
significância dos fornecedores, totalizando 678 pagamentos, envolvendo R$
282.303.845,67.
Informa também a autoridade fiscal (fl. 506) que, no caso da SABESP, os pagamentos
são antecedidos por Solicitações de Pagamento (SP) e realizados por meio de Processos
de Pagamento (PP).
Os PP compõem-se de formulário que informa seu número, data de vencimento dos
títulos, nome do fornecedor e seu código na contabilidade, tipo de serviço ou produto,
no do contrato, valor aprovado, reajustes, valor cobrado, subtrações (impostos, etc.),
codificação bancária do favorecido (banco, agência, no da c/c), no do borderô, no da SP,
posição atualizada do contrato, etc. Tais PP são instruídos com as Notas Fiscais e
Faturas/Duplicatas.
Concluiu, portanto, o agente fiscal pela glosa da mencionada parte das despesas,
pois, segundo afirma (fl. 507), a empresa (1) não apresentou os processos de
pagamento (2) nem as Notas Fiscais, além de (3) não haver prova de pagamentos
na fita da CEF.
Registre-se que, por força de diligência determinada por esta Turma, por meio de
despacho (fls. 3.335/3.337) exarado em 28/01/2008, da lavra do ex-Julgador Fabrício
Ferreira Bechelany, a autoridade autuante elaborou planilha (fl. 3.350), em 13/03/2011,
na qual identifica, de forma analítica, todos os valores objeto de glosa, com a indicação
do nome dos fornecedores, no dos PP, data de emissão dos PP e valores.
A citada planilha ratifica o montante objeto de lançamento neste item (R$
35.380.931,11), totalizando 76 PP.
I.2 Segunda Infração
[...]
Procedeu a autoridade fiscal à glosa de despesas no ano-calendário de 2001, referentes
à rubrica “Empreiteiros, Fornecedores, Honorários, Serviços, etc”, no montante de
R$ 19.917.892,73, sob o fundamento de que a contribuinte, intimada, deixou de
comprovar tais despesas quanto à liquidação dos títulos.
Concluiu também o agente fiscal, neste item, pela glosa da mencionada parte das
despesas, pois, segundo afirma (fl. 507), a empresa (1) apresentou os processos de
pagamento (2) e as Notas Fiscais, (3) mas não há prova de pagamentos na fita da CEF.
Fl. 5089
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003023/2006-06

Registre-se da mesma forma que, por força de diligência determinada por esta Turma,
por meio de despacho (fls. 3.335/3.337) da lavra do ex-Julgador Fabrício Ferreira
Bechelany, de 28/01/2008, a autoridade autuante elaborou planilha (fl. 3.350 – frente e
verso), em 13/03/2011, na qual identifica, de forma analítica, todos os valores objeto de
glosa, com a indicação do nome dos fornecedores, no dos PP, data de emissão dos PP e
valores.
A citada planilha retifica ligeiramente o montante objeto de lançamento neste item
(de R$ 19.917.892,73 para R$ 19.917.894,17), totalizando 35 PP.
I.3 Terceira Infração
[...]
Procedeu a autoridade fiscal à glosa de despesas no ano-calendário de 2001, referentes
à rubrica “despesas de publicidade”, em particular as despesas com a empresa
Loducca Publicidade Ltda, relativas ao Contrato no 10755/99, no montante de R$
13.062.456,62, sob o fundamento de que a contribuinte, intimada, deixou de
comprovar tais despesas quanto à efetividade da prestação dos correspondentes
serviços, mas comprovou a liquidação dos títulos.
A SABESP apresentou as Notas Fiscais requisitadas, conforme afirma a autoridade
fiscal à fl 510, do TVEF.
Posteriormente, no que se refere às despesas com a referida empresa Loducca, a
contribuinte foi também intimada a apresentar: (1) Notas Fiscais das empresas
mencionadas como prestadoras de serviços correspondentes ao custo externo; (2)
comprovantes da efetividade dos serviços prestados, por meio de orçamento, projeto e
desenvolvimento da campanha publicitária, “briefings”, “layouts”, e outras provas
hábeis para comprovar a efetividade dos serviços prestados; (3) comprovante do efetivo
pagamento às empresas prestadoras de serviços correspondentes ao custo externo; 4)
comprovante do recolhimento do imposto de renda na fonte por parte da agência de
propaganda, por ordem e conta de SABESP.
Ademais, a contribuinte foi também intimada a apontar como as informações prestadas
pela agência de propaganda estavam discriminadas na DIRF anual da SABESP.
Em resposta, a SABESP informou que estava encaminhando cópia dos documentos e
que os originais poderiam ser obtidos na própria Loducca, em face de ter ocorrido a
infestação por cupins em seus arquivos. Ademais, em relação ao tratamento das
retenções realizadas pela Loducca, informou que esta realizou o recolhimento via
DARF, em nome da Loducca, e que portanto tais valores se encontram declarados na
DIRF da prestadora do serviço.
Nesse contexto, concluiu a agente fiscal, neste item, pela glosa das mencionadas
despesas, pois, segundo afirma (fl. 512), “os documentos apresentados por
Loducca/SABESP são as cópias das Notas Fiscais que Loducca emitiu para SABESP e
cópias de uns documentos internos de Loducca denominados AT – Autorização de
Trabalho.”
Ademais, informa a agente fiscal (fl. 512) que “há eventuais cópias de comprovantes de
pagamentos, mas não há prova palpável da efetividade do serviço.”
Registre-se que, conforme consignado no preâmbulo deste voto, essa infração à
legislação do IRPJ, além de gerar exigência reflexa na órbita da CSLL, também
implicou em lançamento de IR-Fonte.
Com efeito, a agente fiscal, com fulcro no art. 725 do RIR/99, promoveu a tributação
exclusiva na fonte das importâncias pagas e considerou o total pago (R$ 13.062.456,62)
Fl. 5090
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003023/2006-06

como líquido, reajustando a base de cálculo do tributo para R$ 20.096.087,12, com
fundamento na IN SRF no 15, de 2001.
Registre-se também que, por força de diligência determinada por esta Turma, por meio
de despacho (fls. 3.335/3.337) da lavra do ex-Julgador Fabrício Ferreira Bechelany, de
28/01/2008, a autoridade autuante elaborou planilha (fls. 3.353/3.359 – frente e verso),
em 13/03/2011, na qual identifica, de forma analítica, todos os valores objeto de
glosa, com a indicação do no do PP, no do borderô, data de vencimento, no da
fatura Loducca; nome do fornecedor da Loducca; no da NF do Fornecedor de
Loducca; valor da fatura, etc.
Informa a autoridade fiscal diligenciante (fls. 3.352/3.353) que (1) todas as Notas
Fiscais e demais documentos vinculados à matéria tributável de que trata este item estão
contidos nos anexos I e II deste processo administrativo fiscal; e (2) quando da
realização da diligência constatou a existência de alguns erros (p. ex., os valores
lançados no mês de jan/2011 correspondem a valores de jan/2002).
Em face da planilha elaborada, a autoridade fiscal elabora (fls. 3.359 – verso/ 3.360
– frente e verso) novo demonstrativo indicando as novas bases de cálculo das
exigências de IRPJ, CSLL e IR-Fonte.
I.4 Quarta Infração
[...]
Procedeu a autoridade fiscal à glosa de despesas no ano-calendário de 2001, referentes
à rubrica “Empreiteiros, Fornecedores, Honorários, Serviços, etc”, no montante de
R$ 72.241.317,11, sob o fundamento de que a contribuinte, intimada, deixou de
comprovar tais despesas quanto à efetividade da prestação dos correspondentes
serviços, mas comprovou a liquidação dos títulos.
Concluiu também o agente fiscal, neste item, pela glosa da mencionada parte das
despesas, pois, segundo afirma (fl. 507), a empresa (1) não apresentou os processos de
pagamento (2) nem as Notas Fiscais, mas (3) há prova de pagamentos na fita da CEF.
Registre-se que, conforme consignado no preâmbulo deste voto, essa infração à
legislação do IRPJ, além de gerar exigência reflexa na órbita da CSLL, também
implicou em lançamento de IR-Fonte.
Com efeito, a agente fiscal, com fulcro no art. 725 do RIR/99, promoveu a tributação
exclusiva na fonte das importâncias pagas e considerou o total pago (R$ 72.241.317,11)
como líquido, reajustando a base de cálculo do tributo para R$ 111.140.487,86, com
fundamento na IN SRF no 15, de 2001.
Registre-se que, por força de diligência determinada por esta Turma, por meio de
despacho (fls. 3.335/3.337) da lavra do ex-Julgador Fabrício Ferreira Bechelany, de
28/01/2008, a autoridade autuante elaborou planilha (fls. 3.349 – frente e verso e 3.350 -
frente), em 13/03/2011, na qual identifica, de forma analítica, todos os valores objeto de
glosa, com a indicação do nome dos fornecedores, no dos PP, data de emissão dos PP e
valores.
A citada planilha ratifica os montantes objeto de lançamento neste item, totalizando
188 PP.
I.5 Quinta Infração
A fiscalização detectou erro no cálculo dos juros pagos ou creditados a título de
remuneração do capital próprio, dedutíveis na apuração do lucro real.
Fl. 5091
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003023/2006-06

A contribuinte deduziu a parcela de R$ 489.848.738,62, enquanto a agente fiscal apurou
R$ 479.073.985,04, conforme demonstrativo elaborado à fl. 501 do TVEF.
A diferença de R$ 10.774.753,58 foi objeto de lançamento de ofício.
I.6 Sexta Infração
A agente fiscal formalizou exigência de multa regulamentar equivalente a 112,5%
sobre o valor do imposto, em face da não apresentação dos arquivos magnéticos e
sistemas relativos aos Livros Registro de Entradas de Mercadorias, com
fundamento nos arts. 265, 266, § 1o, e 980, III, do RIR/99.
Segundo a auditora-fiscal, (1) não há norma legal federal que dispense a SABESP de
escriturar o referido livro; (2) a SABESP não escriturou o livro e não apresentou os
arquivos magnéticos; (3) a atividade da SABESP compreende múltiplas operações: (a)
produção de água tratada (captação da água natural), desinfecção, coagulação,
floculação, decantação, filtragem, cloração, correção do PH e fluoreção; (b)
canalização; e (c) serviço de distribuição da mesma; (4) a atividade desenvolvida pela
SABESP é claramente industrial, pois o campo de incidência do IPI abrange todos os
produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI, excluídos aqueles a que
corresponde a notação NT – Não Tributável; (5) a atividade de produção de água tratada
está sujeita ao IPI com alíquota zero, e não NT.
II. DA IMPUGNAÇÃO
Irresignada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 540/581, instruída com os
documentos de fls. 582/3.313, por meio da qual propugna pela improcedência dos
lançamentos.
Em suas razões de defesa, a impugnante sustenta, preliminarmente, a nulidade do feito
em razão de cerceamento de defesa.
Alega a contribuinte que por várias vezes esteve ao endereço indicado pela
fiscalização, mas em nenhuma delas lhe foi franqueada vista do processo.
Em 23/01/2007, formalizou pedido endereçado à Divisão de Fiscalização Indústria –
DEFIC-SPO-SP para que fosse providenciado o envio imediato do processo para a
EQCOB/DICAT/DERAT-SP, conforme instrução contida na intimação dos autos de
infração, para que, enfim, pudesse ter acesso aos autos.
Em resposta a agente fiscal autuante emitiu telegrama, em 24/01/2007 (fl. 590),
convocando a autuada a comparecer à repartição no dia 26/01/2007, para ter vista dos
autos.
Alega a suplicante que só recebeu o referido telegrama em 26/01/2007, e que o prazo
para a impugnação se exauria em 29/01/2007, uma vez que tomou ciência dos autos de
infração, via postal, em 28/12/2006.
Sustenta que a elaboração de defesa adequada e com a devida comprovação por
parte da impugnante se tornou impossível, mormente porque o feito fiscal contempla
glosas parciais de valores, sem que a agente fiscal tenha indicado as operações, os
pagamentos, os contratos, os fornecedores e outros elementos entendidos como
irregulares, elementos esses que deveriam estar contidos no processo, limitando-se
aquela autoridade fiscal a apresentar o valor que entendeu deduzido de forma errônea .
No mérito, apresentam-se a seguir, em síntese, as razões de defesa da impugnante, na
ordem em que foram descritas no auto de infração do IRPJ.
II.1 Primeira e Segunda Infrações
Fl. 5092
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003023/2006-06

Reafirma a impugnante que a tentativa de defesa nestes tópicos sofre sérias limitações,
por não terem sido indicados nos autos de infração quais os documentos e valores que a
agente fiscal entendeu incomprovados os pagamentos ou despesas.
Aponta para a falta de cuidado da agente fiscal no manuseio dos documentos que
lhe foram franqueados, pois a maior parte deles não tinham qualquer relação com
despesa dedutível que afetasse o resultado de 2001, tratando-se, em verdade de
comprovações de investimentos realizados pela empresa.
Ou seja, mesmo que tais despesas não tivessem sido comprovadas, o reflexo nas bases
de cálculo dos tributos jamais teria sido pelo valor integral, mas, no máximo, pelo seu
percentual de depreciação.
Para comprovar o alegado erro da fiscalização, a impugnante informa que elaborou
detalhado levantamento de 3 (três) meses auditados pela fiscalização, a saber: janeiro,
junho e dezembro de 2001, separados pelo tipo do pagamento, ou seja, agrupados em
despesas ou investimento incorridos.
Referido levantamento, que se compõe dos documentos nominados de doc. 04, doc. 05
e doc. 06, respectivamente, foram juntados aos autos, conforme constou do preâmbulo
deste relatório.
II.2 Terceira Infração
Sustenta a impugnante que não há argumentos fáticos e legais que amparem a glosa
de despesas de publicidade decorrentes da contratação da empresa Loducca, sob o
fundamento de que há comprovação do pagamento, mas não há prova palpável da
efetividade do serviço prestado por tal agência de publicidade.
Alega a suplicante que não pode comprovar, de maneira clara e transparente, que os
pagamentos efetuados à Loducca correspondem a despesas de propaganda, pois no
termo de verificação fiscal há apenas um quadro genérico que tenta demonstrar que
parte das despesas incorridas pela SABESP não tem causa e os serviços não foram
efetivamente prestados.
Segundo a impugnante, os documentos (doc. 08) por ela apresentados comprovam os
pagamentos que a Loducca efetuou a vários meios de comunicação, como a Editora
Globo S/A, Empresa Folha da Manhã S/A, Radio Panamericana S/A, TV Globo Ltda,
etc, todos eles contratados pela agência de publicidade para efetuar a veiculação de
propaganda e informes publicitários em nome da SABESP.
Aduz a impugnante que não há nenhum documento que comprove qualquer
irregularidade eventualmente cometida pela SABESP, nem qualquer prova de que
os valores foram pagos por mera liberalidade.
Conclui a impugnante que para que o lançamento pudesse subsistir a fiscalização
deveria comprovar a inexistência de vínculo entre os pagamentos efetuados e os
serviços prestados e os bens fornecidos.
No mesmo sentido, sustenta a impugnante a improcedência da tributação exclusiva
na fonte, como exigência reflexa para os casos de beneficiário não identificado,
pois, além de a SABESP ter demonstrado de maneira clara e inequívoca para
quem foram efetuados os pagamentos, a própria autoridade fiscal, em seu relatório,
também aponta para esses mesmos nomes.
Ademais, se assim não fosse, no que diz respeito a eventual não retenção na fonte por
parte da impugnante, a sua responsabilidade teria cessado uma vez que a presente
autuação ocorreu já em exercício seguinte (no caso em 2006) ao que o beneficiário do
imposto teria que ter oferecido tais rendimentos à tributação.
Fl. 5093
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003023/2006-06

II.3 Quarta Infração
Nesse item, reitera a impugnante que os autos de infração noticiam valores glosados
como pagamento sem causa, sem, contudo, indicarem quais teriam sido, efetivamente,
os pagamentos desconsiderados. Frisa, novamente, a falta de acesso ao conteúdo do
processo e o cerceamento de defesa.
Da mesma forma que no tópico precedente, a impugnante informa que efetuou
levantamento de quais teriam sido os contratos ensejadores dos pagamentos e
elaborou quadro contendo a data do pagamento efetuado; o nome do fornecedor, o
número do contrato; o tipo de licitação; a data em que o aviso de licitação foi publicado
no DOE; a data da publicação no DOE, com o nome do fornecedor que sagrou-se
vencedor da licitação e, ainda, a data em que circulou no DOE o extrato do contrato
(com a indicação do seu número, objeto e empresa contratada).
Indaga a impugnante como se pode cogitar de pagamento sem causa, se o amparo é
notório, tendo em vista que os documentos fiscais refletem pagamentos de
fornecedores escolhidos em processos públicos sob os auspícios da Lei das
Licitações, dos quais foram emitidos avisos e extratos por meio dos Diários
Oficiais.
II.4 Quinta Infração
Segundo a impugnante, o excesso de pagamento de juros sobre o capital próprio
apurado pelo Fisco decorre do fato de a empresa ter utilizado, na apuração da base
de cálculo, o patrimônio líquido em 31/12/2000, enquanto a autoridade fiscal
utilizou a data-base de 31/12/2001.
Sustenta a impugnante que, na hipótese de pagamento de juros sobre capital próprio
referente às contas de patrimônio líquido efetivamente contabilizadas em 31/12/2000,
deverão ser aplicadas, pro rata tempore, as taxas de juros de longo prazo verificadas ao
longo do ano de 2001 sobre aquelas contas, acrescidas e diminuídas das mutações
patrimoniais ocorridas no decorrer do ano de 2001, desconsiderando, contudo, os
resultados apurados no próprio ano de 2001.
II.5 Sexta Infração
Sustenta a impugnante a desnecessidade de escrituração do Livro Registro de
Entradas de Mercadorias, por não ser a SABESP indústria, mas sim
concessionária de serviço público de saneamento básico.
Assevera que o traço característico do serviço de saneamento básico é a implementação
de metodologias que almejam a solução dos problemas das populações no que concerne
à falta de abastecimento de água potável e respectiva coleta de esgotos.
Aduz que não há incidência tributária de IPI sobre os serviços de saneamento
básico, por serem estranhos à regra matriz desse imposto, e que eventual exação só
seria possível se essas empresas realizarem, além do serviço típico de saneamento,
atividade decorrente do serviço, como a fabricação de materiais para emprego em
suas obras de água e esgoto.
Alega, por outro lado, que, mesmo em se tratando de contribuintes efetivos do IPI, não é
possível lavrar-se auto de infração pela não apresentação do arquivo digital, caso tal
livro não esteja em meio magnético.
Ou seja, a penalidade prevista pelo art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, jamais poderia ser
aplicada quando a situação demonstrada provasse a inexistência fática do livro cujos
dados a fiscalização requereu.
III. DA PRIMEIRA DILIGÊNCIA
Fl. 5094
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003023/2006-06

[...]
Esta Turma, em face das alegações da impugnante, constatou que realmente não
havia nos autos os demonstrativos analíticos citados pela autoridade fiscal no
Termo de Verificação e Encerramento de Fiscalização, indicando detalhadamente
quais despesas foram glosadas, mas tão-somente os valores totais, mês a mês.
Assim, por meio de despacho (fls. 3.335/3.337) da lavra do ex-Julgador Fabrício
Ferreira Bechelany, de 28/01/2008, os autos foram encaminhados em diligência
junto à repartição de origem, para que a autoridade autuante elaborasse planilhas
discriminando detalhadamente quais despesas foram glosadas, bem como
produzisse relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência.
O relatório da diligência, contendo as planilhas elaboradas, foi juntado às fls.
3.346/3.361.
Intimada do relatório da diligência, por via postal (fl. 3.364), a contribuinte não se
manifestou.
IV. DA SEGUNDA DILIGÊNCIA
Nesse cenário, considerando que o contribuinte juntou, fls. 603/3.313, com a peça de
impugnação, mais de 2.700 (duas mil e setecentas) cópias de documentos (notas fiscais,
extratos bancários, solicitações de pagamentos, processos de pagamentos, etc), com o
intuito de comprovar as despesas glosadas pelo Fisco, em face das infrações detectadas,
as quais nominei de primeira, segunda, terceira e quarta infrações;
Considerando, ainda, (1) a alegação de cerceamento de defesa em face do tempo exíguo
para a adequada comprovação das despesas, devido à tardia concessão de vista dos
autos; (2) que não havia nos autos os demonstrativos analíticos citados pela autoridade
fiscal no Termo de Verificação e Encerramento de Fiscalização, indicando
detalhadamente quais despesas foram glosadas, mas tão-somente os valores totais, mês
a mês; (3) a alegação de que a maior parte dos documentos não tinha qualquer relação
com despesa dedutível que afetasse o resultado de 2001, tratando-se, em verdade de
comprovações de investimentos realizados pela empresa; (4) que não era do
conhecimento deste órgão julgador se os aludidos documentos tinham sido, em algum
momento, apresentados, parcial ou integralmente, à autora do procedimento fiscal; e (5)
que, em face de todo o contexto já destacado, o contribuinte elaborou o que denominou
de levantamento apenas para os meses de janeiro, junho e dezembro de 2001, separados
pelo tipo do pagamento, ou seja, agrupados em despesas ou investimento incorridos;
Este RELATOR PROPÔS, com vistas a garantir a ampla defesa do contribuinte, a
conversão do julgamento em NOVA diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235/72, para que a autoridade fiscal examinasse os mencionados documentos,
promovendo ainda as diligências que entendesse cabíveis.
Para tanto, a autoridade fiscal deveria: (1) elaborar relatório circunstanciado, emitindo
parecer sobre os possíveis efeitos dessas provas (e, se fosse o caso, de outras provas,
referentes aos mesmos ou outros períodos) nos lançamentos fiscais, fazendo referência
às folhas do processo, justificando, ainda que em bloco, porque atendiam ou deixavam
de atender as prescrições legais para a dedutibilidade de despesas; (2) elaborar, se fosse
o caso, novas planilhas de cálculo dos tributos devidos; e (3) juntar outros termos e
documentos que entendesse pertinentes.
[...]
A autoridade fiscal, em cumprimento à nova solicitação desta Turma de Julgamento,
elaborou o Relatório de Encerramento de Diligência de fls. 4.393/4.419.
Fl. 5095
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003023/2006-06

A contribuinte, por sua vez, intimada do teor do referido relatório, apresentou a
manifestação de fls. 4.532/4.538.
5.
Em relação à segunda diligência consta o seguinte trecho do acórdão recorrido (e-
fls. 4555):
Durante a realização da citada segunda diligência, em face do grande volume de
documentos juntados à peça de defesa, a contribuinte foi intimada a refazer todas as
planilhas demonstrativas analíticas produzidas pela Fiscalização até o final da primeira
diligência.
Para tanto, a agente fiscal solicitou à contribuinte que procedesse às alterações que
entendesse corretas, acrescentando coluna que contivesse o número do Volume/Anexo e
folhas em que se encontrasse cada documento.
Em atendimento à intimação fiscal, a contribuinte apresentou planilhas, inclusive com a
inclusão de outras colunas, com informações adicionais, destacando, em especial, que
os registros contábeis efetivados na contabilidade auxiliar de investimentos referem-se a
obras em andamento (investimentos), e que, portanto, não compuseram a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
A autoridade fiscal, por seu turno, examinando essas novas planilhas apresentadas pela
contribuinte, e confrontando as informações e esclarecimentos prestados pela empresa,
elaborou demonstrativo (fls. 4.421/4.520), denominado “Análise da Planilha de
SABESP out/2014”, no qual reexamina todas as glosas efetuadas e informa em colunas
próprias quais despesas merecem ser restabelecidas, porque devem ser restabelecidas e
quais as folhas em que se encontram os documentos que as comprovam.
Nesse cenário, considerando (1) que os critérios adotados pelo agente fiscal na segunda
diligência, para considerar como comprovadas parte das despesas glosadas, está em
conformidade com a lei e a jurisprudência já citadas; (2) que a contribuinte foi intimada
várias vezes para a apresentação dos aludidos documentos, tendo logrado êxito apenas
em parte; é de se acolher os valores identificados (resumo) no demonstrativo de fl.
4.419, que integra o já citado Relatório de Encerramento de Diligência.
6.
Com efeito, a Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou
procedente em parte a impugnação e cancelou a multa regulamentar (sexta infração), cancelou a
glosa de excesso de despesa com o pagamento de juros sobre o capital próprio (quinta infração);
e reduziu as glosas de despesas da primeira, segunda e quarta infrações, o que resultou nos
seguintes valores, sem multa e juros:
Tributo
Valor lançado
Valor excluído
Valor mantido
IRPJ
37.844.337,79
7.470.238,00
30.374.099,79
CSLL
10.199.544,55
1.719.557,85
8.479.986,70
IR-Fonte
45.932.801,17
4.058.544,76
41.874.256,41
Multa Regulamentar
30.683.615,23
30.683.615,23
0,00
Total
124.660.298,74
43.931.955,84
80.728.342,90
Valores em R$
7.
A seguir a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
NULIDADE.
Rejeita-se alegação de nulidade do feito fiscal, por cerceamento do direito de defesa,
quando demonstrado nos autos que foi observado o devido processo legal que rege o
processo administrativo.
Fl. 5096
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1201-000.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003023/2006-06

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DESPESAS
OPERACIONAIS.
DEDUTIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à legislação do
imposto de renda, não basta comprovar que ela foi assumida e que houve o desembolso.
É indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio corresponde à
contrapartida de algo recebido e que, por isso mesmo, torna o pagamento devido.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. CÁLCULO.
Para efeito de cálculo dos juros sobre o capital próprio não deve ser computado, como
integrante do patrimônio líquido, o lucro do próprio período-base.
ARQUIVO MAGNÉTICO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO.
PENALIDADE. DESCABIMENTO.
A norma legal (Lei no 8.218, de 1991, artigos 11 e 12) visa a assegurar ao Fisco o
direito de acesso, por meio do arquivo magnético, aos registros da pessoa jurídica,
desde que esses registros tenham tido efetuados pelo contribuinte. Ou seja, não pretende
a norma sancionar a falta de escrituração de livro, mas, sim, penalizar o contribuinte que
promove embaraço à fiscalização, mediante a sonegação de informações que já possui.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2001
PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Comprovada a existência de pagamentos efetuados por pessoa jurídica a terceiros, que
pressupõe a saída de valores da empresa, procede a exigência a título de IRRF, quando
não comprovada a operação ou a sua causa.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
8.
A DRJ recorreu de ofício em razão do crédito exonerado superar o limite legal.
9.
Em recurso voluntário a recorrente alegou, em síntese, serem indevidas as glosas
mantidas pelo acórdão recorrido.
10.
Nos termos da Resolução no 1201-000324, de 20.02.2018, converteu-se o
julgamento em diligência para verificar se as despesas glosadas “não foram encerradas contra a
conta de resultado em 31/12/2001, e, se, influenciaram o resultado do exercício, por serem
indedutíveis foram adicionadas ao lucro real (base de cálculo do IRPJ) e, à base de cálculo da
CSLL”. Veja-se:
A Recorrente argúi que, a maior parte dos documentos auditados não tinha qualquer
relação com despesa dedutível que afetasse o resultado de 2001, tratando-se, em
verdade de comprovações de investimentos realizados pela empresa.
Os argumentos da Recorrente não podem ser afastados de plano, na medida em que
gastos podem ser realizados sem que na verdade tenham influenciado a base de cálculo
do imposto de renda e da CSLL, desde que comprovados pela Recorrente que foram
ativados ou que não foram aproveitados na apuração do resultado do período, porque
foram adicionados ao lucro real e à base de cálculo da CSLL, por serem indedutíveis.
Fl. 5097
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1201-000.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003023/2006-06

Todavia, tal avaliação e análise deve ser feita à luz da escrituração contábil e fiscal da
interessada.
Para que não paire nenhuma dúvida, e dado a volumosa documentação, em razão dos
valores apresentados, cabe verificar junto à contribuinte quais contas/valores
contabilizados como despesa, acima referenciadas, ditas glosadas indevidamente,
efetivamente não foram encerradas contra a conta de resultado em 31/12/2001, e,
se, influenciaram o resultado do exercício, por serem indedutíveis foram
adicionadas ao lucro real (base de cálculo do IRPJ) e, à base de cálculo da CSLL.
Diante do exposto, voto no sentido de que os presentes autos sejam encaminhados à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo para realizar a
diligência com a finalidade acima, e, finalmente elaborar relatório circunstanciado, do
que deve ser dado ciência à Contribuinte para sua manifestação, se do seu interesse, no
prazo de 30 (trinta dias). Apresentada a manifestação da interessada ou transcorrido o
prazo, devem os autos retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
11.
Elaborado Relatório de Diligência a recorrente manifestou-se e os autos
retornaram ao Carf.
12.
É o relatório.
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
Voto
13.
Os pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário e do recurso de ofício já
foram analisados por ocasião da Resolução no 1201-000324, de 20.02.2018, razão pela qual deles
conheço.
14.
A seguir, um resumo das seis infrações apuradas pela fiscalização e a decisão de
primeira instância.
Primeira Infração: glosa de despesas no ano-calendário de 2001, referentes à
rubrica “Empreiteiros, Fornecedores, Honorários, Serviços, etc”, no montante de
R$ 35.380.931,11, sob o fundamento de que a contribuinte, intimada, deixou de
comprovar tais despesas quanto à efetividade da prestação dos correspondentes
serviços, bem como quanto à liquidação dos títulos. A DRJ reduziu a glosa para o
montante de R$ 28.059.299,86.
Segunda Infração: glosa de despesas no ano-calendário de 2001, referentes à
rubrica “Empreiteiros, Fornecedores, Honorários, Serviços, etc”, no montante de
R$ 19.917.892,73, sob o fundamento de que a contribuinte, intimada, deixou de
comprovar tais despesas quanto à liquidação dos títulos. A DRJ reduziu a glosa
para o montante de R$ 15.670.623,10.
Terceira Infração: glosa de despesas no ano-calendário de 2001, referentes à
rubrica “despesas de publicidade”, em particular as despesas com a empresa
Loducca Publicidade Ltda., relativas ao Contrato no 10755/99, no montante de R$
13.062.456,62, sob o fundamento de que a contribuinte, intimada, deixou de
comprovar tais despesas quanto à efetividade da prestação dos correspondentes
Fl. 5098
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1201-000.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003023/2006-06

serviços, mas comprovou a liquidação dos títulos. A DRJ manteve a glosa no
montante de R$ 13.062.456,62.
Quarta Infração: glosa de despesas no ano-calendário de 2001, referentes à
rubrica “Empreiteiros, Fornecedores, Honorários, Serviços, etc”, no montante de
R$ 72.241.317,11, sob o fundamento de que a contribuinte, intimada, deixou de
comprovar tais despesas quanto à efetividade da prestação dos correspondentes
serviços, mas comprovou a liquidação dos títulos. A DRJ reduziu a glosa para o
montante de R$ 64.704.019,56.
Quinta Infração: erro no cálculo dos juros pagos ou creditados a título de
remuneração do capital próprio, dedutíveis na apuração do lucro real. A DRJ
cancelou a exigência.
Sexta Infração: multa regulamentar equivalente a 112,5% sobre o valor do
imposto, em razão da não apresentação dos arquivos magnéticos e sistemas
relativos aos Livros Registro de Entradas de Mercadorias. A DRJ cancelou a
exigência.
15.
Acerca da dedutibilidade de despesas, o art. 299 do Decreto no 3000, de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), dispõe:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§1oSão necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §1o).
§2oAs despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §2o). (Grifo nosso)
16.
O art. 9o do Decreto-Lei 1.598, de 1977, por sua vez, estabelece que “a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais”.
17.
Como se vê, a escrituração regular para ter força probante das despesas nela
registradas deve estar lastreada em documentos hábeis e idôneos segundo a natureza dessas
despesas. Trata-se, portanto, de consectário lógico no sentido de que a despesa dedutível somente
poderá ser deduzida, para fins de apuração do lucro real, se comprovado o pagamento
(liquidação da despesa) e a efetividade (realização da despesa). Nesse sentido caminha a
jurisprudência do Carf. Veja-se:
IRPJ - DESPESAS INCOMPROVADAS - Para se comprovar uma despesa, de modo a
torná-la dedutível, face à legislação do imposto de renda, não basta comprovar que ela
foi assumida e que houve o desembolso. É indispensável, principalmente, comprovar
que o dispêndio corresponde à contrapartida de algo recebido e que, por isso mesmo,
torna o pagamento devido. (Acórdão CARF no 101-92.706, de 09.06.1999)
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS – DEDUTIBILIDADE. – As
quantias apropriadas à conta de custos ou despesas operacionais, para efeito de
determinação do lucro real, devem satisfazer às condições de necessidade, normalidade
Fl. 5099
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1201-000.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003023/2006-06

e usualidade, bem como ter comprovado o efetivo fornecimento dos bens ou serviços
contratados. A eventual prova do desembolso dos recursos, por si só, não é bastante
para tornar dedutível o gasto suportado. (Acórdão CARF no 101-94.409, de 04.11.2003)
IRPJ.INDEDUTIBILIDADE.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
EMPRESA
ESTRANGEIRA E NACIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO E DE RELATÓRIO
DOS SERVIÇOS PRESTADOS. LAUDO TÉCNICO INEXISTENTE. AUSÊNCIA
DE PROVAS.LANÇAMENTO PROCEDENTE. Não se pode atestar - como dedutível
- uma despesa oriunda da prestação de serviços de assessoria e de consultoria técnicas
sem um mínimo de detalhamento expresso do que fora contraprestado. Trabalho desse
jaez não se perfaz apenas com uma menção lacônica assentada em notas fiscais, em
recibos emitidos, acompanhados ou não de contratos próprios, dando conta de que fora
prestado um serviço genérico de assessoria ou de consultoria. É um imperativo
comprobatório de que os serviços técnicos se façam acompanhar de contratos, propostas
técnicas firmadas pelas partes, papéis de trabalhos aplicáveis à espécie, planejamento de
implantação, anteprojeto, relatórios profissionais exaustivos e conclusivos com
avaliação dos serviços pactuados e dos resultados finais após expressão de testes ou de
ensaios de consistência do que fora implantado, entre outros.(Acórdão CARF no 107-
07.940, de 23.02.2005)
18.
Como visto acima, a autoridade fiscal glosou despesas em razão não
comprovação da efetividade da prestação do serviço e/ou liquidação dos títulos.
19.
O acórdão recorrido após a realização de duas diligências, acolheu os valores
apontados na segunda diligência como comprovados e reduziu parcialmente as glosas de
despesas da primeira, segunda e quarta infração, nos seguintes termos:
Nesse cenário, considerando (1) que os critérios adotados pelo agente fiscal na segunda
diligência, para considerar como comprovadas parte das despesas glosadas, está em
conformidade com a lei e a jurisprudência já citadas; (2) que a contribuinte foi intimada
várias vezes para a apresentação dos aludidos documentos, tendo logrado êxito apenas
em parte; é de se acolher os valores identificados (resumo) no demonstrativo de fl.
4.419, que integra o já citado Relatório de Encerramento de Diligência.
Portanto, é de se reduzir as glosas de despesas promovidas pela Fiscalização,
procedendo-se às seguintes alterações nos valores das matérias tributáveis:
(1) Primeira Infração: de R$ 35.380.931,11 para R$ 28.059.299,86;
(2) Segunda Infração: de R$ 19.917.892,73 para R$ 15.670.623,10; e
(3) Quarta Infração: de R$ 72.241.317,11 para R$ 64.704,019,56.
20.
As demais glosas foram mantidas em razão da não comprovação do pagamento
e/ou efetividade da despesa, conforme quadro abaixo, cujas alegações foram apresentadas pela
recorrente de acordo com os itens que especifica.
Itens
Infração 1
Infração 2
Infração 3
Infração 4
Total (R$)
Não comprovada
efetividade e liquidação
Não comprovada
liquidação
Não comprovada
efetividade
Não comprovada
efetividade
A

272.290,83
272.290,83
B
682.411,16
1.513.289,32
569.218,50
2.764.918,98
C
19.147.122,59
6.546.488,07
50.973.228,04
76.666.838,70
D

2.704.530,78
2.704.530,78
E
2.270.722,37
6.724.582,71
10.081.851,41
19.077.156,49
F

102.900,00
102.900,00
Fl. 5100
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1201-000.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003023/2006-06

G
5.959.043,74
886.263,00

6.845.306,74
H

13.062.456,62
13.062.456,62
Total
28.059.299,86
15.670.623,10
13.062.456,62
64.704.019,56
121.496.399,14
21.
A seguir os argumentos apresentados pela recorrente (e-fls. 4.580 e seg.):
Item A: R$ 272.290,83
22.
Segundo a recorrente, o pagamento ao fornecedor ocorreu durante o ano de 2001,
todavia, o gasto não fora registrado nesse período, seja para efeitos de
estoque/despesa/investimento, de maneira que sob qualquer prisma não houve impacto na
determinação da base de cálculo de tributos no período fiscalizado.
23.
Em síntese, alega que o valor não afetou o resultado no ano-calendário 2001.
Item B: R$ 682.411,16; R$ 1.513.289,32; R$ 569.218,50
R$ 569.218,50
24.
Alega tratar-se de pagamentos efetuados às pessoas jurídicas: i) ALTUS Sistema
de Informática S/, no valor de R$ 215.873,00, conforme notas fiscais n° 793, 30713, 30720, 791,
a primeira referente ao faturamento do mês e as demais referentes a reajuste contratual (fls. 986 a
995); e ii) PSI Engenharia S/C Ltda., dispensada de emissão de nota fiscal por ser sociedade
uniprofissional, no valor de R$ 353.345,50, cuja comprovação ocorreu via fatura n° 028/01, de
30/11/2001 (e-fl. 2234).
R$ 682.411,16
25.
Informa tratar-se de apenas uma nota fiscal, n° 2317, emitida pela pessoa jurídica
Crisciuma Comercial e Construtora Ltda. em 29/11/1999, no valor de R$ 341.205,58. Os
pagamentos em questão, para o período solicitado pela fiscalização, tiveram sua despesa e
pagamento comprovados no processo (Volume 07 folhas 1333 e 1336). Esses casos se
enquadram no procedimento de GLOSA realizado pela recorrente, o qual é meramente financeiro
e o valor não transita pelo resultado. Conforme explicação a seguir:
15. A GLOSA consiste no valor retido de um pagamento efetuado a uma empresa
contratada, motivado por alguma situação específica, como por exemplo, na
superveniência de uma ação judicial trabalhista de um empregado da contratada em que
a Sabesp seja arrolada como solidária, multas contratuais aplicadas pela Sabesp contra o
fornecedor, etc. Na prática, a glosa serve como a garantia de um valor em que a Sabesp
é credora do fornecedor. Quando ocorre a GLOSA, apenas contas patrimoniais são
movimentadas, não havendo trânsito por despesas ou receitas."
16. O processo de pagamento (PP) em questão reflete uma situação em que a glosa
ocorrida em um pagamento anterior foi devolvida ao fornecedor. Sendo assim, para
compor o raciocínio é necessária a análise de 2 processos de pagamentos.
17. No primeiro PP, a nota fiscal emitida pela empresa contratada é paga
financeiramente com a dedução do valor da glosa. Num segundo momento (quando a
Recorrente verifica que o valor retido deve ser devolvido ao Fornecedor), é emitido um
Fl. 5101
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1201-000.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003023/2006-06

segundo PP. Este segundo PP é emitido com o valor integral do PP onde ocorreu a
glosa, entretanto, o pagamento é realizado APENAS pelo valor que havia sido glosado.
Independente do mecanismo, como esclarecemos anteriormente, apenas são
movimentadas contas patrimoniais (ATIVO e PASSIVO), sendo absolutamente
irrelevantes para efeitos de resultado, seja contábil, seja tributário.
18. Esta operação é meramente financeira, vez que a despesa/investimento já foi
apropriada na devida competência.
19. Como exemplo, temos essa nota fiscal de n° 2317 emitida pela empresa Crisciuma
Comercial e Construtora Ltda. A nota fiscal foi emitida em 29/11/1999 com vencimento
em 15/12/1999, devidamente evidenciado em documento enviado à fiscalização (fls.
1334 a 1336). No pagamento desta nota (primeiro PP), foi efetuada uma glosa sobre o
valor que deveria ser pago. Entretanto, posteriormente, foi verificada a necessidade de
ser devolvida parte da glosa anteriormente realizada. O valor a ser devolvido ao
fornecedor foi apurado como sendo de R$ 831,00. Esse valor foi pago em 13/06/2001 e
seu processo de pagamento (segundo PP) foi vinculado aos dados de pagamento da NF
2317, ou seja, do primeiro PP. Este segundo PP, apesar de representar a devolução de
R$ 831,00 é emitido pelo valor do primeiro PP, por questões sistêmicas e de
evidenciação da origem da glosa.
21. A identificação do processo de GLOSA é clara ao observar que o valor
desembolsado no período fiscalizado é muito menor ao valor do PP (Processo de
Pagamento), documento interno que controla e rastreia valores orçados e pagos a um
mesmo fornecedor.
22. Sendo assim, é nítido o equívoco da fiscalização ao tributar o valor da nota fiscal,
pois o pagamento efetuado no período fiscalizado não se refere ao fato que originou a
emissão da nota fiscal, e sim, um valor de devolução de glosa. O procedimento é
meramente financeiro e esse valor não transita pelo resultado da empresa. (Grifo
nosso)
26.
Em síntese, alega que o valor não afetou o resultado no ano-calendário 2001.
R$ 1.513.289,32
27.
Sustenta que os pagamentos foram comprovados conforme documentos enviados
à fiscalização (e-fls. 447 -457).
Item C: R$ 19.147.122,59; R$ 6.546.488,07; R$ 50.973.228,04 (total: R$ 76.666.838,70)
28.
Segundo a recorrente, o montante de R$ 76.666.838,70, desmembrado em três
valores, não trata de despesas dedutíveis, mas sim de valores lançados em registros contábeis na
contabilidade auxiliar de investimentos e referem-se às obras em andamento. Dessa forma, não
compuseram a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social quando dos
respectivos pagamentos e registros da apropriação contábil das notas fiscais, no entanto, somente
afetaram o resultado da empresa, quando da entrada em operação dos bens construídos.
29.
Em síntese, alega que o valor não afetou o resultado no ano-calendário 2001.
Itens D e F: R$ 2.704.530,78 e R$ 102.900,00
30.
Alega tratar-se de notas fiscais cujos pagamentos ocorreram em 2001. “Vez que a
Auditoria Fiscal imputou esses gastos como despesas indedutíveis para efeitos do lucro real,
Fl. 5102
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1201-000.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003023/2006-06

mister se fazia comprovar sua imputação por parte da Recorrente àqueles resultado. Em não
sendo realizado esse dever por parte da Auditoria, não há que se falar em adição, vez que o fato
que ensejaria essa circunstância, ou seja, o aproveitamento da despesa para efeito da
determinação do lucro real, não está devidamente comprovada”.
Item E: R$ 2.270.722,37; R$ 6.724.582,71; R$ 10.081.851,41 (total: 19.077.156,49)
31.
Alegação semelhante ao item “C”. Sustenta que o montante de R$ 19.077.156,49,
desmembrado em três valores, não trata de despesas dedutíveis, mas sim de gastos relativos
estoque de materiais de investimento. Assim, “não compuseram a base de cálculo do imposto de
renda e da contribuição social quando do pagamento e registro da apropriação contábil das
notas fiscais. Afetaram o resultado somente quando do consumo ou aplicação nos ativos
imobilizados”.
32.
Em síntese, alega que o valor não afetou o resultado no ano-calendário 2001.
Item G: R$ 5.959.043,74; R$ 886.263,00
33.
Alegação semelhante ao item “B”.
34.
Em síntese, alega que o valor não afetou o resultado no ano-calendário 2001.
Item H: R$ 13.062.456,62
35.
Informa que “o termo de verificação fiscal encaminhado pela fiscalização não
trouxe elementos que puderam atestar e comprovar a não efetividade dos serviços prestados pela
Agência, só há a alegação de que parte das despesas incorridas pela Recorrente não tem causa
e os serviços não foram efetivamente prestados, ou seja, uma presunção por parte da autoridade
fiscal”. Informa ainda que “não há nenhum documento que comprove qualquer irregularidade
eventualmente cometida pela Recorrente; não há qualquer prova de que os valores foram pagos
por mera liberalidade. Muito pelo contrário, os documentos apresentados pela Recorrente
demonstram que os serviços foram efetivamente prestados e pagos”.
36.
Como se vê, em relação a determinadas despesas elencadas acima, a recorrente
alega, na essência, que tais valores não transitaram pelo resultado do ano-calendário 2001, ano
fiscalizado, portanto, não afetariam a apuração do lucro real.
37.
Esse foi o objeto da diligência, ou seja, “verificar junto à contribuinte quais
contas/valores contabilizados como despesa, acima referenciadas, ditas glosadas indevidamente,
efetivamente não foram encerradas contra a conta de resultado em 31/12/2001, e, se,
influenciaram o resultado do exercício, por serem indedutíveis foram adicionadas ao lucro real
(base de cálculo do IRPJ) e, à base de cálculo da CSLL”.
38.
Em diligência a autoridade fiscal, informou que “foi possível localizar nos
arquivos da Contabilidade Geral da contribuinte lançamentos na “conta obras em andamento”
no total de R$ 7.190.266,12” (e-fls. 4.923).
Fl. 5103
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1201-000.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003023/2006-06

39.
Quanto aos demais valores, observou, em síntese, que “não foi possível localizar
se tais valores foram contabilizados na Contabilidade Geral da contribuinte pois as informações
apresentadas na planilha encontram-se incompletas ou divergentes, não tendo a contribuinte
logrado êxito em evidenciar os lançamentos que encerraram as Contas Auxiliares (despesa,
investimento e contas a pagar) e os respectivos lançamentos de contrapartida lançados na
Contabilidade Geral que comprovariam se os valores considerados como despesas no
Procedimento Fiscal foram realmente ativados ou que não foram aproveitados na apuração do
resultado do período”.
40.
Pois bem. A contabilidade da recorrente é composta de quatro partes: i)
Contabilidade Auxiliar de Despesa, ii) Contabilidade Auxiliar de Investimento, iii) Contabilidade
Auxiliar de Contas a Pagar e iv) Contabilidade Geral.
41.
A Contabilidade Geral contempla as Contabilidades Auxiliares (contas de
despesa, investimento e contas a pagar) em contas sintéticas e outras contas em nível analítico.
42.
Em sua manifestação ao Relatório de Diligência a recorrente identifica, a título de
exemplo, algumas despesas cujos valores não transitaram pelo resultado no ano-calendário 2001,
mas que não foram identificadas pela diligência e salienta (e-fls. 4.939 e seg.):
Com a demonstração acima, depreende-se que os lançamentos contábeis das notas
fiscais exemplificativas foram devidamente registrados analiticamente nas
Contabilidades Auxiliares, e sinteticamente na Contabilidade Geral. Como já
informado anteriormente, na Contabilidade Geral, para a conta de despesas, há somente
uma conta em que são registradas todas as despesas de forma resumida, na
contabilidade de investimentos existem 5 contas em que são registrados os valores
resumidos das obras em andamento, e, na contabilidade de contas a pagar existem em
torno de 40 contas para registrar todos os passivos da Companhia.
Vale destacar que da forma como são realizadas as contabilizações em uma
contabilidade resumida, muitas vezes não é possível encontrar os valores individuais
de cada nota fiscal no livro de Contabilidade Geral, pois, como regra geral, a
contabilização ocorre pela somatória de várias notas fiscais, o que não foi percebido
pelo auditor fiscal e nem tampouco houve solicitação de explicação para a
Contribuinte, havendo somente a desconsideração desses valores pela autoridade
fiscal.
43.
Como se vê, a recorrente explicita dificuldade em localizar determinado
lançamentos em sua contabilidade e mesmo sabendo que o julgamento fora convertido em
diligência exatamente para tais verificações não apresentou as explicações necessárias durante a
diligência, o que só veio a fazê-lo em manifestação ao Relatório de Diligência.
44.
Tal postura é prejudicial ao andamento do processo e vai de encontro ao art. 6o da
Lei no 13.105, de 2015, (Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015), de aplicação é
subsidiária ao processo administrativo1, no sentido de que “todos os sujeitos do processo devem
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
Evitar cooperar no momento oportuno com informações sabidamente importantes para a marcha

1 Lei no 13.105, de 2015. CPC/2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas
ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 5104
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1201-000.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003023/2006-06

processual é postura que deve ser repelida pelo ordenamento jurídico.
45.
Todavia, em razão de, na resposta ao Relatório de Diligência, a recorrente
identificar despesas cujos valores não teriam transitado no ano-calendário 2001, os quais não
foram identificados pela autoridade fiscal, voto por converter o julgamento em diligência para
que a Delegacia de origem complemente a diligência anterior nos termos elencados a seguir.
46.
Saliento que no caso de o contribuinte não demonstrar, novamente, de forma clara
e inconteste a higidez do procedimento adotado em sua contabilidade para afastar a glosa
efetuada, é forte sinal de que a glosa está correta.
Conclusão
47.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Delegacia de origem complemente a diligência anterior e adote os seguintes procedimentos:
i) intimar a recorrente a apresentar planilha com a identificação detalhada dos
valores que não teriam transitado pelo resultado no ano-calendário 2001, cujos
lançamentos contábeis não foram localizados pela autoridade fiscal, nos moldes
dos valores identificados na manifestação ao Relatório de Diligência (e-fls.
5017 -5019);
ii) analisar se os valores informados pela recorrente afetaram ou não o resultado
do ano-calendário 2001; durante a análise intimar a recorrente, se for o caso, a
esclarecer todas as eventuais dúvidas;
iii) elaborar relatório consolidado, inclusive com os valores apurados na diligência
anterior, e intimar a recorrente a se manifestar no prazo de trinta dias;
iv) após, retornem os autos para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior
Fl. 5105
DF CARF MF
Original